Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726416-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 238459260 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de LORENA ABRANTES VILAR BERNARDES, que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas CNIB e SerasaJud. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que não se observaram os princípios da efetividade e da cooperação, bem como a garantia da razoável duração do processo; que a execução se processa no interesse do credor; que o artigo 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a realização de consulta ao sistema CNIB e utilização do sistema SerasaJud. Custas recolhidas (ID 73505896). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Sobre a utilização do sistema, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, permite-se ao agravante realizar a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1703782, 07075945220238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023). Quanto à utilização do sistema SerasaJud, os sistemas de inclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC e SCPC), por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante cadastro prévio. Portanto, sem que se demonstre que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Ou seja, cabe ao credor providenciar a inclusão, bem como a exclusão, do nome do devedor, em razão de dívida inadimplida. Nesse sentido: “(...) O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora